Tribunal: TJES
Processo: 5007229-53.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assédio Moral
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007229-53.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: G. D. S. S. G. e outros

AGRAVADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE PÚBLICO. SISTEMA TRANSCOL. SERVIÇO ESPECIAL “MÃO NA RODA”. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CETURB/ES. EMPRESA PÚBLICA RESPONSÁVEL PELA GESTÃO, PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DIRETA PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA PRESTADORA. ART. 25 DA LEI Nº 8.987/1995. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação indenizatória proposta em face do CONSÓRCIO CIDADANIA (Serviço Especial Mão na Roda) e da CETURB/ES, reconheceu a ilegitimidade passiva desta última e determinou sua exclusão do polo passivo da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – CETURB/ES possui legitimidade passiva para responder por supostos danos decorrentes de falha na prestação do serviço especial de transporte “Mão na Roda”, operado por concessionária do sistema Transcol.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A CETURB/ES exerce funções de gestão, planejamento, normatização e fiscalização do sistema de transporte coletivo, conforme previsão da Lei Complementar Estadual nº 877/2017, não sendo responsável pela execução direta do serviço.

O serviço especial “Mão na Roda”, à época dos fatos narrados na demanda, era executado por concessionária integrante do sistema Transcol, mediante contrato administrativo firmado com o poder público.

Nos termos do art. 25 da Lei nº 8.987/1995, incumbe à concessionária a execução do serviço concedido e a responsabilidade pelos prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização do órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.

A pretensão indenizatória decorre de suposta falha na prestação do serviço pela concessionária responsável, não havendo imputação de ato direto praticado pela CETURB/ES.

A jurisprudência desta Corte reconhece que a empresa pública responsável pela gestão e fiscalização do transporte coletivo não possui legitimidade para responder diretamente por danos decorrentes da operação realizada por concessionária.

Embora a legitimidade das partes seja aferida em regra à luz da teoria da asserção, no caso concreto é possível verificar de plano a ausência de vínculo jurídico entre a conduta narrada e a atuação da empresa pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A CETURB/ES, enquanto empresa pública responsável pela gestão e fiscalização do sistema de transporte coletivo, não possui legitimidade passiva para responder diretamente por danos decorrentes de falha na execução do serviço prestado por concessionária.

Nos termos do art. 25 da Lei nº 8.987/1995, a concessionária de serviço público responde pelos prejuízos causados a usuários ou terceiros no exercício da atividade concedida.

A exclusão da empresa pública do polo passivo é cabível quando a causa de pedir revela, de plano, que os fatos imputados decorrem exclusivamente da atuação da concessionária responsável pela operação do serviço.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº5007229-53.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
G.D.S.S.G. e M.D.S.S.G.

AGRAVADA:
CETURB

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
G.D.S.S.G.
e
M.D.S.S.G.
, menores, representados por sua genitora, contra decisão de Id 67235087 (dos autos de origem), por meio da qual o juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra, em Ação Indenizatória (proc. nº0024530-61.2019.8.08.0048) ajuizada em face do
CONSÓRCIO CIDADANIA (SERVIÇO ESPECIAL MÃO NA RODA)
e da
COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – CETURB/ES
, reconheceu a ilegitimidade desta última para figurar no polo passivo da demanda.

Em suas razões de Id 13603566, sustentam os agravantes, em síntese, que:
I)
a
CETURB/ES
foi indicada no polo passivo por ser a responsável pela gestão e fiscalização do sistema Transcol e gestora do consórcio Cidadania, responsável pelo serviço Mão na Roda;
II)
sendo ela corresponsável pela qualidade da prestação do serviço público de transporte, tem legitimidade passiva ad causam para responder por eventuais danos causados ao usuário.

A decisão de Id 15339866 indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Contrarrazões de Id 16695042 e 17564353 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em Id 17714639 opinando pela reforma da decisão recorrida.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento e passo ao seu julgamento.

Pois bem. A controvérsia cinge-se em definir se a
COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – CETURB/ES
é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda indenizatória.

Conforme sintetizado pelo juízo a quo em sua decisão, a pretensão autoral se funda nas seguintes alegações fáticas:
“(i) são usuários do serviço “Mão na Roda”, administrado pelas empresas demandadas, para fins de deslocamento até a APAE da Serra-ES, onde realizam acompanhamento médico por duas vezes na semana; (ii) por serem cadeirantes, usuários de cadeira tetra, com debilidades motoras e neurológicas globais, não possuem controle sobre as suas necessidades diárias, sendo totalmente dependentes de terceiros; (iii) a genitora não possuía grandes dificuldades, inicialmente, de solicitar e ter atendimento apropriado do serviço “mão na roda” para atender às demandas dos autores, todavia, nos últimos tempos, não vêm recebendo o serviço de forma adequada, eis que são enviados carros quebrados, elevadores com defeitos, falta de vagas; (iv) há verdadeiro descaso da primeira demandada com o serviço prestado relativamente à manutenção da frota; (v) o responsável pelo roteamento da frota aparenta não conhecer a Grande Vitória, o que acaba por colocar os motoristas em situação constrangedora; (vi) por dois dias os autores não puderam ir às terapias agendadas e à escola, tendo em vista que o carro disponível para o serviço “mão na roda” estava quebrado; (vii) em 10 de setembro de 2019, foi solicitado o serviço para transporte dos autores à APAE da Serra-ES, de modo que ao chegarem à instituição para buscá-los, o motorista foi alertado de que um dos requerentes ainda estava em atendimento; (viii) com isso, o representante do CASEM ordenou ao motorista que não embarcasse nenhum dos autores, eis que estavam desacompanhados da genitora, registrando a ocorrência como “cancelamento no local”; (ix) com isso, os autores foram deixados na APAE, não obstante a disponibilidade do veículo, havendo recusa em enviar outro veículo para realizar o transporte de retorno para a casa; (x) indignada, a genitora fez contato com o CASEM, relatando o ocorrido, não sendo adotada qualquer providência, razão pela qual a mão dos requerentes teve que dirigir-se à APAE, com veículo próprio, para resgate dos filhos, ficando para trás as cadeiras de rodas, eis que não são desmontáveis; (xi) considerando que as cadeiras permaneceram na instituição, os autores não puderam comparecer à escola nos próximos dois dias, até que tal item fosse definitivamente entregue aos requerentes”.

Depreende-se, pois, que a pretensão indenizatória se origina de supostos atos praticados por funcionários da concessionária
CONSÓRCIO CIDADANIA (SERVIÇO ESPECIAL MÃO NA RODA)
, que caracterizariam, em tese, falha no serviço por ela prestado, e não diretamente por ato da
CETURB/ES.

Isso posto, tem-se que, nos termos da Lei Complementar Estadual nº877/2017, em especial seu art.13 e respectivos incisos, compete à
CETURB
a gestão, normatização, planejamento e fiscalização das operações do Sistema de Transportes Coletivos Intermunicipal e Intramunicipal de Passageiros do Estado do Espírito Santo.

Para tanto, pode a companhia celebrar convênios e contratos a fim de possibilitar a melhor e mais eficiente prestação do serviço público (art.14).

O Serviço Especial Mão na Roda foi implantado em agosto de 2000
“para atender pessoas com deficiência física ou neurológica que utilizam cadeiras de rodas, oferecendo um atendimento diferenciado e possibilitando inclusão social aos cadeirantes
”,
1
mas desde janeiro de 2025, com o encerramento do contrato celebrado com o
CONSÓRCIO CIDADANIA
, o serviço passou a ser prestado por meio do “Transcol+”
2
.

Os fatos narrados pela autora, contudo, ocorreram no ano de 2019, quando ainda em vigor o contrato celebrado entre as partes. Diante de tal cenário, não se pode ignorar que, nos termos do art.25 da Lei nº8.987/1995,
“i
ncumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade”.

Destarte, embora certamente não se ignore que, pela Teoria da Asserção, a legitimidade da parte deve ser aferida com base nas alegações autorais, independentemente da eventual necessidade de dilação probatória, na hipótese dos autos é possível depreender, de plano, a ilegitimidade da empresa pública para figurar no polo passivo da demanda que questiona falha no serviço prestado por concessionária.

Nesse sentido já se manifestou este e. TJ/ES em oportunidades anteriores, inclusive esta c. Terceira Câmara Cível, como se pode observar:

APELAÇÃO CÍVEL A
ÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA PÚBLICA CETURB
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA HONORÁRIOS RECURSAIS RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A CETURB-GV é empresa pública destinada ao gerenciamento e fiscalização do transporte urbano de passageiros da Região Metropolitana da Grande Vitória, não sendo responsável pela operação do transporte coletivo, o qual é atribuído à empresa privada por meio de concessão. Registre-se, por oportuno, que a competência da CETURB-GV se encontra disciplinada na Lei Estadual n° 3.693/1984.

2. Dentre as atribuições da CETURB-GV, previstas no art. 6° da Lei Estadual n° 3.693/1984, não se encontra inclusa a responsabilidade por eventuais acidentes que envolvam os veículos da concessionária prestadora do transporte público, cabendo àquela, em suma, o planejamento, a gestão, a fiscalização, a regulamentação e o desenvolvimento do serviço de transporte coletivo.

3. A Lei n° 8.987/1995, que dispõe sobre a concessão e permissão de serviços públicos, em seu art. 25,
caput
, estabelece que
incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade
. Nessa perspectiva, a empresa pública fiscalizadora e gestora do transporte coletivo urbano não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória relativa a acidente provocado por veículo da empresa concessionária do serviço público.

4. Em consonância à orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça há responsabilidade subsidiária do Poder Concedente, em situações em que o concessionário não possuir meios de arcar com a indenização pelos prejuízos a que deu causa (STJ, REsp nº 1135927/MG, Relator Ministro Castro Meira, 2ª Turma, julgamento 10/08/2010, DJ 19/08/2010).

5. A empresa pública fiscalizadora e gestora do transporte coletivo urbano, CETURB GV, de fato, não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória relativa a acidente provocado por veículo da empresa concessionária do serviço público. Nessa senda, impõe-se o reconhecimento de que a empresa concessionária seria a parte legítima para responder pelo dano causado à autora (terceiro), e não a empresa fiscalizadora do transporte público, a qual não cometeu ato lesivo ao demandante.

6. A considerar os critérios previstos no §2º c/c §11, ambos do art. 85 do CPC/2015, majoro o valor da verba honorária sucumbencial de 17% (dezessete por cento) para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da causa, permanecendo suspensa a exigibilidade da condenação ante a gratuidade da justiça anteriormente deferida (§3º, do art. 98, do CPC/2015).

7. Recurso conhecido e desprovido (TJ/ES. Apelação Cível nº0015496-82.2011.8.08.0035. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa. Data de Julgamento: 18/06/19). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL - A
ÇÃO INDENIZATÓRIA ACIDENTE ENVOLVENDO VEÍCULO DE EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA PÚBLICA CETURB
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ART. 267, INCISO VI DO CPC/1973.

1.
A CETURB-GV, empresa pública, tem sua competência disciplinada pela Lei Estadual n° 3.693, estando dentre suas atribuições o gerenciamento, o planejamento e a fiscalização do transporte urbano de passageiros da Região Metropolitana da Grande Vitória.

2. Na hipótese dos autos, a causa do acidente não está relacionada à má prestação do serviço da CETURB-GV quanto à fiscalização e gestão do sistema de transporte público, mas sim a suposta imprudência do condutor do ônibus da empresa responsável pela prestação de serviço de transporte coletivo do sistema Transcol (Consórcios Sudeste e Atlântico Sul). Nesse passo, tem-se que esta seria a parte legítima para responder pelo dano causado ao autor (terceiro) e não a empresa fiscalizadora do transporte público, a qual não cometeu ato lesivo ao demandante.

3.
A Lei n° 8.989/1995, que dispõe sobre a concessão e permissão de serviços públicos, em seu art. 25,
caput
, estabelece que i
ncumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade
.
Logo, a empresa pública fiscalizadora e gestora do transporte coletivo urbano não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória relativa a acidente provocado por veículo da empresa concessionária do serviço público. Precedentes desta egrégia Corte e do TJSP.

4.
In casu
, não restou demonstrada ameaça de lesão ou lesão a direito que justifique um pronunciamento jurisdicional no sentido de repará-la ou ainda evitá-la, ou seja, resta ausente a necessidade da manifestação do poder judiciário nesta demanda.

5.
Preliminar acolhida. Processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inciso VI, do Código de Processo Civil/1973. (TJ/ES. Apelação Cível nº0004695-68.2015.8.08.0035. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy. Data de Julgamento: 28/03/17). (grifo nosso)

Agiu com acerto, portanto, o juízo a quo, ao excluir do polo passivo a
CETURB/ES
, ante a sua ilegitimidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
https://ceturb.es.gov.br/grande-vitoria-ganha-novo-servico-especial-ma

2
https://ceturb.es.gov.br/transcolmais

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.